Tribunal: TJDFT
Processo: 0723084-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723084-56.2019.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: LUCAS PENHA SILVA, CARLOS SILON RODRIGUES GEBRIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXISTÊNCIA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM CURSO. JUÍZO UNIVERSAL. COMPETÊNCIA PARA DECIDIR SOBRE ATOS DE CONSTRIÇÃO DE BENS DA PARTE EXECUTADA. Uma vez encerrada a recuperação judicial que estava em curso, por sentença confirmada em recurso de apelação, ainda que sem trânsito em julgado, deve prosseguir no juízo próprio a execução de débitos oriundos de obrigações constituídas após o pedido de recuperação judicial, pois não mais subsiste o juízo universal da recuperação judicial. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1.012 do Código de Processo Civil, bem como 6o, §§1o e 4o, 7o, §1o, 47, 49 e 76, todos da Lei 11.101/2005 (Lei de Recuperação e Falências), sustentando que está em curso recuperação judicial sem trânsito em julgado e, nessa medida, qualquer ato expropriatório sob seu patrimônio deve ser decretado exclusivamente pelo juízo universal da Vara de Recuperação Judicial. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do Dr. Marcus Vinícius de Almeida Ramos (OAB/DF 9.466). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome do Dr. Marcus Vinícius de Almeida Ramos (OAB/DF 9.466). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010